Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705789-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDSON DE FREITAS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO EDSON DE FREITAS FILHO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0714176-48.2022.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do agravado e determinou que o prosseguimento do processo deve aguardar a preclusão da referida decisão, nos seguintes termos (ID 147569587 do processo de origem): “I – JOÃO EDSON DE FREITAS FILHO E OUTRO e o DISTRITO FEDERAL opuseram embargos declaratórios (ID 145107541 e ID 146129388) contra a decisão de ID 144195435, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. JOÃO EDSON E OUTRO alegam que a decisão é omissa, pois não observou a parcela incontroversa confessada pelo devedor no montante de R$ 8.454,86. Ressaltam que o referido valor não é passível de redução, o que afasta eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação (ID 145107541). O DISTRITO FEDERAL alega que a decisão é omissa quanto à apreciação dos argumentos expostos em relação a limitação temporal do título executivo, com base no MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997 (ID 146129388). É o relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, ambos os embargos não merecem prosperar. Embargos de ID 145107541 Não há omissão quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas. Cabe destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Embargos de ID 146129388 Sobre a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a decisão é omissa quanto a análise da limitação temporal do título executivo, não se vislumbra o vício apontado. Ao contrário do alegado, a decisão embargada assim manifestou acerca da limitação temporal arguida na impugnação de ID 140094804: “VI – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 135506417 (fls. 39/44) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque do servidor somente em maio/2022, conforme fichas financeiras de ID 135506415, devendo ser considerado o período de janeiro/1996 a abril/2022 na apuração do valor da execução.” III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 144195435. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 43768379), afirma que há parcela incontroversa do débito, que pode ser executada, conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 535, § 4o, do CPC. Alega que, diante da preclusão da parcela incontroversa, passa a ser possível a expedição dos precatórios. Argumenta que se aplica ao caso a tese de repercussão geral n.o 28 do STF, que autoriza a expedição do precatório do valor incontroverso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para postular o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, com o pagamento da dívida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não há valor incontroverso nos autos originários que permita o pagamento da dívida com a expedição do precatório da quantia incontroversa. Na impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi alegada a nulidade do título executivo e a ilegitimidade das partes, conforme se depreende da petição de ID 140094804 dos autos originários. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial. Inclusive o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que está em tramitação (autos de n.o 0704497-44.2023.8.07.0000). Cabe esclarecer que, neste processo específico, a impugnação do Distrito Federal não se limitou ao índice de correção monetária aplicado, mas questionou a própria validade do título judicial. Desse modo, caso seja determinado o pagamento do débito, com a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, sendo que a questão posta em análise pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0704497-44.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora